Tribunal: TJDFT
Processo: 0715918-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBENS DUTRA FILHO (agravante/executado) em face da decisão (ID 90614098 dos autos originários) que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo 0030019-88.1998.8.07.0001) movido por MARIA LINO SANDOVAL (agravada/exequente), acolheu parcialmente a impugnação para: “(...) determinar a liberação dos valores bloqueados na conta do BRB, no valor de R$ 15.456,60 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) referente a seu salário. Mantenho a penhora dos valores remanescentes, bem como dos valores bloqueados na conta da instituição financeira AGILLITAS SOLUÇÕES.” O agravante/executado afirma, em suma, não ser possível a penhora de ativos depositados em conta poupança fruto dos seus salários percebidos, estes na importância de R$41.554,11 (R$20.002,06 mais R$21.552,05) lançados em sua conta corrente no 169.123.703-2 e o bloqueio de sua aplicação financeira oriundas de salários e precatórios recebidos da Secretaria de Saúde no valor de R$138.549,55, totalizando um bloqueio de R$180.103,66. No mérito, argumenta que a demanda originária da obrigação que resulta o presente processo é fruto de ato que não deu causa e, diversamente do entendimento exarado, defende ser ocasionado por sócios de empresa de que não detinha participação. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para desconstituir a penhora realizada. Preparo (ID 25777495). É relatório. DECIDO. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. A despeito da alegação do agravante/executado no sentido de não deter participação na empresa executada, constato que os presentes autos referem-se à incidente de desconsideração da personalidade jurídica deferida para fins de responsabilizar patrimonialmente os seus sócios, a qual consta o agravante no polo passivo. Assim, ao menos por ora, reputo temerário a desconstituição da penhora, sobretudo, diante de frustradas constrições ao patrimônio da empresa em processo em tramite desde 1998. Assim, em cognição sumária, não identifico a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil).